Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-24.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. ART. 303. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de embriaguez ao volante e de lesão corporal culposa, por duas vezes, – haja vista as versões trazidas pelas vítimas e pela testemunha policial, somadas ao teste do estilômetro e exame de corpo de delito das vítimas, bem como o laudo pericial que atestou que o réu foi o causador do acidente ao invadir a faixa no sentido contrário à sua, deve ser mantida a sua condenação, nos termos da sentença.
2. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.
3. Recurso conhecido e desprovido.